Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737047-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: FERNANDO FRANCO CARVALHO, NILTON NUNES GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Execução n° 0008624-50.2016.8.07.0020 (ajuzada por FERNANDO FRANCO CARVALHO, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade sob a alegação de impenhorabilidade do imóvel, objeto de constrição nos autos (Id. 63784823). Preliminarmente, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça ao executado. Verifico que na matrícula do imóvel, conforme certidão de ônus de Id. 46482719, constam 4 (quatro) pessoas como proprietários do bem. Em análise da certidão de ônus do imóvel penhorado, verifica-se que o excipiente detém apenas 1/4 da nua-propriedade do imóvel penhorado, na medida em que o bem foi gravado com o usufruto. As alegações do executado de tratar-se de bem de família, utilizado para moradia familiar não merece prosperar. Isso porque não é proprietário exclusivo do imóvel; sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Ademais, não restou comprovado nos autos que o excipiente reside no imóvel. Portanto, tenho a que rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos: 'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e manteve a penhora sobre o imóvel situado no Lote no 16, do Conjunto 'C', da QE-44, do SRIA/GUARÁ-DF, matrícula no 12580 do 4o CRI. O magistrado fundamentou não ser verossímil que os executados residam no imóvel penhorado, pois informaram nos autos endereço diverso. 2. Ocorre a preclusão lógica do pedido de gratuidade, quando a parte realiza o recolhimento das custas recursais, pois o ato é manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais 3. O artigo 5o da Lei 8.009/90 estabelece: 'Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente'. 3.1. Jurisprudência: ‘( ) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 3. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. ( )'. (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). 4. Ambos os agravantes informaram nos autos endereço diverso do penhorado. Apesar de afirmarem que residem no bem constrito, não trouxeram nenhuma prova que demonstrem seu argumento, como consumo de água ou energia elétrica, entre outros. 4.1. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade em que os agravantes pretendiam a proteção da suposta impenhorabilidade conferida aos bens de família, considerando ser inverossímil a alegação de que os executados residem no bem objeto de penhora. 5. Recurso improvido’ (Acórdão 1257133, 07047702820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora sobre o imóvel. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação da petição de Id. 59947480. Publique-se. Intimem-se” (ID 69039575 dos autos originários - grifei). Em suas razões (ID 19096592), sustenta tratar-se o bem penhorado do “único bem do executado, e ainda que não seja o único proprietário, pois há também os seus irmãos, o referido IMÓVEL tem em sua matrícula gravado o USO E FRUTO VITALÍCIO a genitora dos cos-proprietários". Aduz não ser possível que “dívida contraída por um único coproprietário possa prejudicar toda a entidade familiar com a penhora e venda do único bem de família”. Afirma que o bem “nunca foi dado em garantia de nenhuma espécie de dívida, e ainda mais, de uma nota promissória fraudulenta no conteúdo do seu valor, a qual, na negociação da venda de um (01) um único estabelecimento comercial, o exequente queira receber o valor final, de 03 pessoas em processos distintos, cobrando a totalidade de todos eles, o que na verdade é litigância de má-fé”. Diz haver elementos para a concessão do efeito suspensivo: “probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o bem penhorado é bem de família e ainda gravado com usos e frutos vitalício a genitora do executado, não conhecer de ofício, tal precedente, que o entendimento do princípio da dignidade da pessoa humana”; “risco da demora fica caracterizado pela continuidade do processo e possibilidade de se levar o bem de família a hasta pública” e que “o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao reclamado”. Aduz ainda que o “Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, através de sua Quarta Turma, o Recurso Especial no 950.663 – SC (REsp), que tratou acerca da impenhorabilidade de único imóvel da família, ainda que o devedor não resida no bem, em virtude de usufruto vitalício do imóvel em benefício de sua genitora”. Ao final, requer: “a) Seja DEFERIDO, LIMINARMENTE, nos termos do art 557, III e 558, do CPC e com base na fundamentação acima esposada, EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para que se torne SEM EFEITO A DECISÃO DE MANUNTENÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA, USO E FRUTOS da genitora do executado, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO; b) Seja mantido o presente agravo de instrumento, nos termos do art.527, II, do CPC, frente ao perigo de lesão grave e de difícil reparação expostos no presente recurso; c) Seja CONHECIDO o presente recurso e, ao final, PROVIDO para que seja RECONHECIDA A EXECEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA, QUE É AINDA USO E FRUTO VITALÍCIO DA GENITORA DO EXECUTADO, SENDO A IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO; d) gratuidade de justiça ao agravante; Ao final, evidenciado o desacerto da decisão recorrida, espera a Agravante seja conhecido e provido o presente agravo, para, extinguir a execução, acolhendo a Exceção de Pré Executividade” (ID 19096592, p. 9). Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 64673352 dos autos originários). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de ação de execução que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No recurso, não obstante fundamentação acerca da demonstração dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pedido que se limitou a concessão de efeito suspensivo. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade. Diga-se, por oportuno, que, “no caso da alegação de impenhorabilidade de bem de família, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça tem o firme entendimento de que se trata de matéria conhecível de ofício e que, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade” (Acórdão 1246215, 07028112220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sobre aimpenhorabilidade do bem de família, dispõe o art. 1o da Lei Federal 8.009/1990: “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Definição ex lege, independe de ato voluntário do proprietário ou mesmo de registro em cartório de imóveis, haja vista ser intuito do legislador a preservação da própria moradia como desdobramento do princípio da dignidade humana. Dessa forma, é preciso ter em vista que, a priori, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade do bem imóvel. Impenhorabilidade do bem de família não pode ser considerada absoluta, pois admite mitigações a depender das peculiaridades da situação concreta, já que o próprio ordenamento previu, no art. 3o da Lei 8.009/90, exceções à regra da impenhorabilidade, hipóteses as quais, por sua própria natureza, demandam interpretação restritiva. Isto fixado, cuida-se, na origem, de ação de execução por quantia certa ajuizada pelo agravado FERNANDO FRANCO CARVALHO em face do agravante LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ABREU fundada em alegado não pagamento de nota promissória emitida pelo executado na quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). No curso processual, apresentada pelo exequente certidão de registro do imóvel localizado à Rua 7/8 Sul; Bloco B; lotes 9, 10, 11 e 12; Apartamento 501, Águas Claras, Taguatinga, Distrito Federal (ID 46482719 dos autos originários), da qual consta registro da compra e venda, em 18.7.2013, da respectiva nua-propriedade pelas pessoas de Francisleide do Socorro Rodrigues de Abreu Ferreira, Pedro Paulo Rodrigues de Abreu, Carina Conceição Rodrigues de Abreu e pelo agravante LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU. Verifica-se, ainda, registro na mesma data, de anotação de usufruto vitalício do imóvel em favor de Margarete Socorro Lira Rodrigues, genitora do agravante. Pela decisão de ID 50043378 (autos originários), determinada a penhora sobre a nua-propriedade do referido imóvel. Oposta exceção de pré-executividade pelo ora agravante (ID 63784823 dos autos originários) sob o fundamento de que se cuidaria de residência familiar e sobre a qual vigente anotação de usufruto vitalício em favor de sua genitora, sobreveio a r. decisão ora agravada (ID 69039575 dos autos originários). Pois bem. A jurisprudência atual do Col. Superior de Justiça, de fato, é no sentido de que, em se tratando de único imóvel no qual residente a genitora do devedor-proprietário na condição de usufrutuária vitalícia, deve ser afastada a penhora porque estendida a proteção legal conferida pela Lei 8.009/90 ao bem. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. 1. Hipótese em que a constrição judicial recaiu sobre a nua propriedade de bem imóvel do executado, sobre o qual fora constituída cláusula de usufruto vitalício em favor de sua genitora. 2. Em situação semelhante, esta Corte Superior estendeu a proteção legal conferida pela Lei n. 8.009/90 ao único imóvel no qual residia a genitora do proprietário, na condição de usufrutuária vitalícia (REsp 950.663/SC). 3. Impossibilidade de se constatar que se trata, no caso, do único imóvel de propriedade do executado, sem o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para mantê-lo, sob pena de incidir o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1052223/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014) "PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LEI 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDENTE EM VIRTUDE DE USUFRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO DE SUA GENITORA. DIREITO À MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. 2. A Carta Política, no capítulo VII, intitulado 'Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso', preconizou especial proteção ao idoso, incumbindo desse mister a sociedade, o Estado e a própria família, o que foi regulamentado pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que consagra ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, e situando o idoso, por conseguinte, como parte integrante dessa família. 3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora do proprietário residir no imóvel, na condição de usufrutuária vitalícia, e aquele, por tal razão, habita com sua família imóvel alugado. Forçoso concluir, então, que a Constituição Federal alçou o direito à moradia à condição de desdobramento da própria dignidade humana, razão pela qual, quer por considerar que a genitora do recorrido é membro dessa entidade familiar, quer por vislumbrar que o amparo à mãe idosa é razão mais do que suficiente para justificar o fato de que o nu-proprietário habita imóvel alugado com sua família direta, ressoa estreme de dúvidas que o seu único bem imóvel faz jus à proteção conferida pela Lei 8.009/1990. 4. Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, entendeu pela impenhorabilidade do bem litigioso, consignando a inexistência de propriedade sobre outros imóveis. Infirmar tal decisão implicaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso a esta Corte ante o teor da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido” (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012). Esta Eg. Corte de Justiça tem precedentes no mesmo sentido. Confiram-se: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. USUFRUTO VITALÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, uma vez que se constitui em bem de família, detendo, inclusive, a genitora da executada, o usufruto vitalício do bem, cabível a desconstituição da penhora pretendida. 2. Compete ao exeqüente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo a Juízo elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da Lei no 8.009/90. 3. Os honorários de sucumbência devem ser majorados em 2% (dois por cento), passando ao percentual de 12% (doze por cento) do valor da dívida executada, abarcando assim os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso não provido. Unânime” (Acórdão 1013654, 20160110313232APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: 653/660) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - OFICIAL DE JUSTIÇA - MANDADO RECEBIDO POR EMPREGADO DA INSTITUIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA - MÉRITO - PENHORA DE IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - DEVEDORA PROPRIETÁRIA DE APENAS 25% DO BEM - PROTEÇÃO LEGAL - BEM DE FAMÍLIA - RECURSO DESPROVIDO. I - Recebido o mandado de citação por empregado da instituição, no interior da sede da empresa, competiria ao réu demonstrar que referida pessoa não detém poderes para tanto. Prevalência da teoria da aparência. II - O patrono constituído nos autos possui poderes apenas para receber intimação e, não, citação. III - Sendo a devedora proprietária de apenas 25% do imóvel, a penhora não pode recair sobre sua totalidade, uma vez que a dívida por ela contraída não pode atingir os demais membros da família. IV - De outro giro, verifica-se que sobre o imóvel recai a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90, uma vez que se constitui em bem de família, detendo, a genitora da executada, o usufruto vitalício do bem” (Acórdão 432683, 20090110351108APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2010, publicado no DJE: 9/7/2010. Pág.: 134). Na presente análise preliminar, não se pode definir tenha o agravante residência diversa daquela que afirmou, não tendo sido desconstituída afirmação de o imóvel ser utilizado para residência do agravante e, ao menos, de sua genitora. Além disso, a situação posta nos autos não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90, as quais, repisa-se, não admitem interpretação extensiva. Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida também verificada, manutenção da decisão agravada de que poderá decorrer a constrição do bem. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora